Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIDA A PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O IMÓVEL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA, MINHA VIDA. LEI FEDERAL 11.977/2009. DIREITO REAL DE USO. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A despeito das alegações do agravante no sentido de a legislação permitir a penhora de imóvel e dos direitos aquisitivos, inviável, como bem destacado na decisão agravada, a constrição do imóvel gerador dos débitos condominiais, porquanto referido bem foi adquirido pelo devedor por meio de programa habitacional (Minha casa, Minha vida) gerenciado pelo Governo Federal, cujas regras constam da Lei Federal 11.977/2009. 1.1. De acordo com as regras do programa habitacional em questão, o imóvel adquirido integra o patrimônio do ente público, que apenas cede o direito de uso ao particular inscrito e beneficiado no programa habitacional, havendo restrições para a alienação, locação ou transferência deste para outro titular nos termos do que definido pela lei 11.977/2009.

2. Considerando que o agravado/executado é detentor somente do direito real de uso, de caráter personalíssimo, que não pode ser transmitido ou alienado a terceiros, não é possível a expropriação do bem para pagamento de dívida do devedor, como pretende o agravante, ao menos até que sejam quitadas as parcelas do financiamento dirigido aos adquirentes. Até que seja quitadas as parcelas, o bem integra o patrimônio do ente público. 2.1. Entender de modo diverso seria permitir penhora sobre bem de terceiro estranho à lide (Poder Público), o que não pode ser aceito dada a afronta ao Princípio da Patrimonialidade (art. 789, Código de Processo Civil).

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.